Tribunal: STF
Processo: ARE 1589468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). O julgamento foi assim ementado (Doc. 1904):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA E CONEXO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA DO MOTIVO E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO CONSISTENTE EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, ESTE SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A UM DOS ACUSADOS, E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CÓDIGO PENAL, ARTS. 121, § 2º, I E VI, COMBINADO COM § 2º-A, I, E 211, COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGIMENTO DAS DEFESAS. RECLAMO DE I. V. PREFACIAIS DE NULIDADE. APONTADA DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TESE REJEITADA QUANDO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO OUTRORA FORMULADO. REQUISITOS DO ART. 427, CAPUT, DA LEI ADJETIVA PENAL NÃO APERFEIÇOADOS. AVENTADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE ENVIO DE RELATÓRIO COMPLETO PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA E NO INDEFERIMENTO DE QUESTIONAMENTO À TESTEMUNHA. PRIMEIRA MATÉRIA PRECLUSA (CPP, ART. 571, I). OUTROSSIM, ART. 212 DO CÓDEX INSTRUMENTAL QUE PERMITE AO MAGISTRADO A RECUSA DE PERGUNTAS IRRELEVANTES À ELUCIDAÇÃO DO OCORRIDO. PREFACIAL RECHAÇADA. ADUZIDA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER DURANTE OS DEBATES. IMPERTINÊNCIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA OFICIANTE QUE ESPECIFICOU DEVIDAMENTE AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS RÉUS E AO FINAL REQUEREU A CONDENAÇÃO DE AMBOS. SUFICIÊNCIA. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. SUSCITADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO POSTULADO DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. TESE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO OU A CONVICÇÃO DO JURADO SOBRE A LIDE EM QUESTÃO. IMPARCIALIDADE ASSEGURADA. APONTADA ILEGALIDADE EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE QUESITO EM DESACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REDAÇÃO SUGERIDA PELA PRÓPRIA DEFESA. PARTE QUE NÃO PODE ARGUIR MÁCULA A QUE DEU CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA SEQUER DE REGISTRO EM ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. EXEGESE DO RESPECTIVO ART. 571, VIII. PREFACIAIS RECHADAS. MÉRITO. RECLAMO COMUM AOS RÉUS. PRETENSA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES DEDUZIDAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. SOBERANIA DO JÚRI QUE IMPÕE A CONSERVAÇÃO DO VEREDICTO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. POSTULADA, POR I. V., A ELISÃO DA ANÁLISE DESVANTAJOSA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E, PELA REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL, O SOPESAMENTO NEGATIVO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL, EM RELAÇÃO A I. V., E DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NO TOCANTE A I. V. ACOLHIMENTO DO PLEITO DA ACUSAÇÃO. INSENSIBILIDADE ACENTUADA E CONDUTA INADEQUADA NO AMBIENTE FAMILIAR QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DA PENA-BASE DO PRIMEIRO ACUSADO. PROCEDER PERPETRADO EM DETRIMENTO DA PRÓPRIA CUNHADA E MEIOS EMPREGADOS PARA ASSEGURAR A AÇÃO DELITUOSA QUE TAMBÉM LEGITIMAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DO SEGUNDO. ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO. REQUESTADO, PELO PRIMEIRO INSURGENTE MENCIONADO, O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DEMANDADO APROVEITOU-SE DO CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19 PARA A PERPETRAÇÃO DAS CONDUTAS. ELISÃO IMPOSITIVA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AO CORRÉU NÃO INSURGENTE NO PONTO. ALMEJADA, POR I. V., A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DISPOSTA NO RESPECTIVO ART. 61, II, "B", NO TOCANTE AO ILÍCITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JÁ PREVISTA COMO CRIME AUTÔNOMO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. EFEITOS IGUALMENTE ESTENDIDOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE NESTE ASPECTO. PLEITO MINISTERIAL. AVENTADA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO CORRELATO ART. 61, II, "A", EM RELAÇÃO A I. V. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, PELO JUIZ PRESIDENTE. EXEGESE DO ART. 492, I, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIDA, POR I. V., A ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. REJEIÇÃO. RÉU PRIMÁRIO, DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MODO SEMIABERTO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IGUALMENTE INVIÁVEL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO, PELO MESMO RECORRENTE, O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA DEVIDA AO ADVOGADO DATIVO. INCOLHIMENTO. ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. DEFENSOR NOMEADO PARA ATUAR NA DEFESA DO INSURGENTE APÓS SEGUIDOS ADIAMENTOS DA SOLENIDADE PELA AUSÊNCIA DO PRIMEIRO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE PROBREZA. EXEGESE DO ART. 263 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA.
 RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.

Consta dos autos que ISONIR VENTURI foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crimes previstos no art. 121, §2º, I e VI c/c o seu §2º-A, inciso I do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/06 c/c art. 61, II, alínea “a” e "j" do Código Penal. 
O referido réu também foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 11 dias-multa, por também ter cometido o crime previsto no artigo 211 c/c o artigo 61, inciso II, alíneas "b", "e", "f", e "j" todos Código Penal (Doc. 1.740).
O TJSC deu provimento parcial aos recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) e pela defesa de ISAEL VENTURI e ISONIR VENTURI, para na primeira etapa do cômputo, sopesar negativamente a personalidade e conduta social de I. V. e culpabilidade e circunstâncias do delito de I. V. e, no estágio intermediário, afastar a incidência das circunstâncias agravantes descritas no art. 61, II, "b" e "j", do Código Penal, a primeira reconhecida somente no tocante ao crime de ocultação de cadáver, e, consequentemente, readequar as reprimendas impostas aos acusados para vinte e seis anos e oito meses de reclusão e um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze unidades pecuniárias e um ano e seis meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, respectivamente (Doc. 1.904).
Opostos embargos de declaração, (Docs.1947-1949), foram eles rejeitados pelo Tribunal de Origem (Doc. 1959).
No presente Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente ISONIR VENTURI alega que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, “a”, da CF/88 (Doc. 1974).
Argumenta, em suma, pela violação ao princípio da Plenitude de Defesa, ao fundamento central de que “certo que os jurados que compuseram o conselho de sentença já estavam contaminados pelas inúmeras matérias jornalísticas, que em sua maioria são sensacionalistas, visto se tratar de comarca pequena. O prejuízo ao acusado é evidente, foi condenado a uma pena de 28 anos no regime inicial fechado, já estava condenado antes mesmo de seu julgamento”.
Em acréscimo, adentrando nos pormenores das provas que foram produzidas até a ocasião do julgamento de sua pronúncia pelo júri, diz que “este defensor não teve acesso às informações contidas no referido relatório das ERBs, de sorte que não pôde conhecer o conteúdo integral dos elementos informativos existentes, podendo ser informações que ajudariam na melhor elucidação dos fatos, podendo até mesmo, ser elemento faltante para absolvição do acusado”.
Ao final, solicitou que o recurso seja conhecido e provido.
Contrarrazões do MP/SC pela não admissão do apelo diante da incidência das Súmulas 279/STF, 282/STF, 283/STF e 356/STF por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, e, no mérito, por sua negativa de provimento (Doc.1986).O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que “a) com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil,nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário de evento 129 (Tema 660 do STF); b) com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil,não se admite o Reclamo quanto às demais assertivas” (Doc. 2000).
No Agravo, o recorrente ataca especificamente os óbices apontados pela decisão agravada, defendendo a sua não incidência. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos recursos para que a decisão agravada seja reformada, conhecendo-se e apreciando-se o mérito do apelo extraordinário (Docs. 2021).
É o relatório. DECIDO.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 1.974, fls. 4-5):

b) Da Repercussão Geral 
A repercussão geral das matérias alegadas, trata-se de objeto de jurisprudência consolidada, havendo gravíssimas violações ao devido à legalidade, à amplitude de defesa e contraditório, ao devido processo legal.
Insta, ainda, frisar que não compete ao presidente do Tribunal a quo proceder o juízo de admissibilidade do presente requisito, pois a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o art. 1035, §2º, parte final do CPC.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurídico constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ainda que superados esses graves óbices, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para manter a condenação do recorrente (Doc. 1.904, fls. 4-11): 

Na hipótese vertente, observa-se que durante os debates o representante do órgão ministerial especificou devidamente as condutas atribuídas aos dois réus e ao final requereu a condenação de ambos, consoante se verifica da Ata da Sessão do Tribunal do Júri:
[...]
Não bastasse, consoante apontado pela douta Promotora de Justiça oficiante, "descabe falar em cerceamento de defesa, já que a acusação foi baseada nas provas angariadas ao longo da instrução processual e ocorreu nos termos da sentença de pronúncia e das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, permitindo que a defesa contraditasse os fatos até mesmo na tréplica" (sic fls. 52-53 do evento 67). 
O art. 563 do Código de Processo Penal é claro ao prever que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", consubstanciando o brocardo pas de nullité sans grief. 
Portanto, em não havendo indicação concreta de prejuízo com a providência adotada, deve ser rechaçada a prefacial arguida. 
No mais, ainda em sede preliminar, suscita o apelante a nulidade do julgamento por ofensa ao postulado da incomunicabilidade dos jurados, haja vista que "[...] o jurado ALEXANDRE, respondeu ao outro Advogado que defendia os interesses do corréu I., externando sua opinião e convicção a todos ali presentes, inclusive aos demais jurados" (sic, fls. 20 do evento 56). 
O pleito também não merece prosperar.
[...]
De igual sorte, não comporta provimento a tese aventada pelo citado recorrente acerca da nulidade em razão da formulação de quesito em desacordo com o acervo probatório. 
Aduz que "um dos quesitos se encontrou,data venia, equivocado, qual seja: no dia 22 de julho de 2020, por volta das 18:30 horas na Rodovia BR 470, Km 1525, nº 2505, na Cidade de Agronômica/SC, a vítima V. H. V. V. sofreu lesões por atos violentos, qual seja, a asfixia?" (sic, fls. 23 do evento 56). 
Todavia, verifica-se que a defesa do próprio acusado quem sugeriu a alteração do quesito, consoante novamente se extrai da Ata da Sessão do Tribunal do Júri
[...]
No mérito, consoante relatado, postulam ambos os apelantes a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, haja vista que, segundo alegam, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.
[...]
Como já mencionado, a cassação do veredicto popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando for totalmente divorciado do contexto probatório. A expressão manifestamente dá bem a ideia do julgamento que admite a anulação, ou seja, aquele arbitrário, que afronta cabalmente os elementos de convicção previamente amealhados, o que não se pode afirmar na hipótese vertente.
[...]
Portanto, as consequências do injusto destinam-se às hipóteses nas quais o dano material ou moral ensejado pela conduta delitiva refoge à normalidade, o que lhe reveste de demasiada gravidade concreta, de modo que os argumentos utilizados e transcritos alhures afiguram-se idôneos para a estipulação da reprimenda acima do mínimo previsto para o tipo penal.

Observa-se, desse modo, que a matéria controvertida se encontra situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
Destaco que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da incidência dos referidos óbices em casos nos quais se aponta violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse sentido, cito  julgado do Plenário:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1.270.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)

 Por fim, quanto à alegação de afronta aos princípios constitucionais, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente